Tribunal: TJES
Processo: 5004881-74.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004881-74.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANO LEMES SILVA
RECORRIDO: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV e outros (2)
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO,

Sessão Virtual - 23 agosto de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
FABIANO LEMES SILVA
em face da sentença proferida em ID

4437809
, que extinguiu o processo sem resolução de mérito sob a fundamentação de necessidade de perícia técnica para averiguar se a garrafa saiu da fábrica com corpo estranho.

Nos termos do recurso interposto, requer a recorrente que sejam julgados procedentes todos os pedidos autorais.

Os recorrentes, por sua vez, requerem a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com pedido de assistência gratuita. Contrarrazões apresentadas pela 2ª e 3ª requeridas tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença:

Em análise dos documentos acostados na inicial, apesar do pedido da parte autora para seja designada audiência de instrução e julgamento para análise do produto, entendo que para elucidar o ponto controvertido da demanda, torna-se essencial a realização de perícia técnica para mensurar se houve alguma forma de violação por fraude sem causar dano total ou parcial ao produto, impedindo afirmar, sem a perícia, que este saiu da fábrica com corpo estranho.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Da análise dos autos, verifico que a presente ação apresenta questão de alta complexidade fática, a exigir perícia para a sua solução, tendo em vista a necessidade de se apurar se, de fato, o nexo causal do fato discutido é imputável à empresa ré.

As fotografias que acompanharam a exordial, por si só, não permitem identificar o que seja o corpo estranho, se é parte de algum animal, se é parte da matéria-prima utilizada para a elaboração da bebida ou se é algum fungo ou bolor decorrentes do mau armazenamento, o qual inclusive pode ser causado pelo próprio consumidor. Não há como certificar, sem prova pericial adequada, a natureza do elemento apontado na imagem.

Assim, tendo em vista que o contexto probatório não permite a conclusão sobre o conteúdo e a origem do corpo estranho,
deve ser confirmada a sentença que reconheceu a necessidade de realizar perícia técnica no alimento
, a fim de constatar, de modo inequívoco, a origem do objeto encontrado em seu interior, tendo em vista que tal conclusão não pode ser obtida através, unicamente, das provas documentais carreadas ao feito. Por essa razão, deve ser mantido reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para análise do caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a r. sentença.

Condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)